Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE READEQUADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor se o farto conjunto probatório demonstra ter o réu inabilitado agido com culpa ao conduzir seu veiculo de maneira imprudente, vindo a colidir frontalmente com o automóvel da vitima, causando-lhe lesões corporais.
2. Inviável a aplicação do benefício do perdão judicial quando ausente prova que revele íntima relação de afetividade entre o acusado e a vítima, apta a demonstrar o exacerbado sofrimento decorrente do delito.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.